Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-55.2003.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000115-55.2003.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: ALTINO BASTO DAMACENO e outros

Advogado(s)
:
UBIRACI MOREIRA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE EXAMES COMPLEMENTARES. FALTA DE ESTRUTURA ADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000115-55.2003.8.05.0081, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e ESTADO DA BAHIA e como apelados ALOIZIA DE SOUZA ALVES DAMACENO e ALTINO BASTO DAMACENO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.